Tribunal: TJES
Processo: 5001392-80.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001392-80.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
AGRAVADO: EDISON JONAS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PENHORA DE FATURAMENTO OU FRUTOS DA ATIVIDADE AGRÍCOLA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATURAMENTO E DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS MENOS GRAVOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por cooperativa exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de execução de título extrajudicial que acolheu impugnação dos executados para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel rural e indeferiu o pedido subsidiário de penhora de 30% dos rendimentos da atividade agrícola desenvolvida no bem. A agravante sustenta ausência de comprovação dos requisitos da pequena propriedade rural, contradição da decisão recorrida e possibilidade de constrição dos frutos da atividade agrícola nos termos do inc. X do art. 835 e art. 866 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel rural objeto da constrição preenche os requisitos constitucionais e legais para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pela família; (ii) estabelecer se é admissível a penhora de percentual do faturamento ou dos frutos da atividade agrícola exercida no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Constituição Federal e a Lei nº 8.009/1990 asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família como instrumento de proteção da dignidade da pessoa humana, da moradia e do mínimo existencial.

4)
O reconhecimento da impenhorabilidade exige a presença cumulativa de dois requisitos: enquadramento da área como pequena propriedade rural e comprovação de exploração familiar do imóvel.

5)
O imóvel objeto da matrícula nº 2.993 possui área total de 33,50 hectares, mas pertence ao executado apenas na fração ideal de 1/3, correspondente a aproximadamente 11 hectares, área inferior a quatro módulos fiscais do município, cujo módulo fiscal é de 18 hectares.

6)
A ata notarial acostada aos autos comprova de forma idônea que o executado reside no imóvel com sua família e dele extrai sustento mediante cultivo agrícola, demonstrando a exploração familiar da propriedade.

7)
A ausência de documentos fiscais específicos, como ITR ou DAP, não afasta a proteção constitucional quando a exploração familiar do imóvel é demonstrada por outros meios probatórios admitidos pelo ordenamento jurídico.

8)
A penhora de faturamento ou dos frutos da atividade agrícola possui natureza excepcional e exige comprovação cumulativa da inexistência de outros meios executivos menos gravosos e da capacidade econômica da atividade sem comprometimento da subsistência do devedor.

9)
A exequente não demonstrou o esgotamento de diligências para localização de outros bens penhoráveis nem apresentou elementos concretos aptos a aferir a liquidez, periodicidade ou extensão dos rendimentos obtidos com a atividade agrícola.

10)
A constrição pretendida poderia comprometer a subsistência familiar e a continuidade da atividade produtiva protegida constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar é impenhorável quando a área total pertencente ao executado não ultrapassa quatro módulos fiscais do município.

2. A exploração familiar da pequena propriedade rural pode ser comprovada por meios de prova diversos da documentação fiscal.

3. A penhora de faturamento ou dos frutos da atividade agrícola constitui medida excepcional e depende da demonstração do esgotamento de meios executivos menos gravosos e da efetiva comprovação da capacidade econômica da atividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXVI, 6º, 7º, IV, e 23, IX; Lei nº 8.009/1990, art. 4º, § 2º; CPC, arts. 835, X, e 866.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.038.507/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020, Tema 961 da repercussão geral; STJ, AgInt no AREsp nº 1.677.976/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.10.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.177.643/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.11.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora sobre imóvel rural e indeferiu a constrição de 30% sobre os rendimentos da atividade agrícola desenvolvida no bem.

O magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da impenhorabilidade no fato de o imóvel se caracterizar como pequena propriedade rural trabalhada pela família, servindo de moradia e sustento para o executado, sua companheira e filhos.

Quanto ao pedido de penhora de rendimentos, o juízo singular entendeu pela ausência de comprovação da administração de empresa ou dos proventos específicos da exploração agrícola, invocando ainda o princípio da menor onerosidade.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a subsistência dos requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural e a viabilidade da penhora incidental sobre os frutos e rendimentos da atividade agrícola.

Como cediço, nos termos do artigo 6º da Constituição, a moradia é direito social fundamental e humano, titularizado pelo indivíduo e oponível ao Estado.

Para garantir a concretização, o constituinte originário atribuiu ao Estado o dever de promoção de programas habitacionais e de saneamento básico (inciso IX do artigo 23), assegurando a moradia aos trabalhadores urbanos e rurais (inciso IV do artigo 7º).

Nesse contexto sociojurídico, editou-se a Lei n.º 8.009/1990, com vistas a tutelar a proteção do “bem de família”, salvaguardando o “mínimo existencial” e a dignidade da pessoa humana.

A proteção da pequena propriedade rural familiar, consagrada como direito fundamental individual e coletivo pelo inciso XXVI do art. 5º da CRFB (
a pequena propriedade rural
, assim definida em lei
,
desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
), fora também regulamentada pela Lei n° 8.009/1990, nesse termos:

Art. 4° [....]

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do
art. 5º, inciso XXVI, da
Constituição
, à área limitada como pequena propriedade rural.

O Código de Processo Civil reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural
sob exploração familiar
, inclusive nos casos de dívida hipotecária, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar,
e não cede ante gravação do bem com hipoteca
. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (ARE 1.038.507/PR, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12/03/2021 PUBLIC 15/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável,
mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. Precedentes.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.677.976/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL.
1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.177.643/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019)

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nesse particular, pressupõe dois requisitos:
a área deve ser qualificada como pequena, nos termos da lei, e a propriedade trabalhada pela família
.

No julgamento do
leading
case
ARE nº 1038507, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 961):

“
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com
área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”.

No caso, observa-se que o imóvel de matrícula nº 2.993, embora possua área total de 33,50 ha, pertence ao executado apenas na proporção de 1/3, o que reduz a área de sua posse direta para aproximadamente 11 hectares, enquadrando-se perfeitamente no conceito de pequena propriedade, considerando que o Módulo Fiscal do município é de 18 hectares.

Ademais, a Ata Notarial de Id. 76575272 atesta, de forma idônea, que o devedor reside no local com sua família e dele extrai seu sustento através do cultivo de café, milho, eucalipto e frutas.

A ausência de documentos fiscais, por si só, não tem o condão de afastar a proteção legal quando a realidade fática da exploração familiar é comprovada por outros meios de convicção aceitos pelo magistrado.

Lado outro, no que tange ao pleito de penhora de 30% sobre o faturamento ou frutos da atividade, a medida guarda estrita analogia com a penhora de faturamento de empresa, prevista no art. 866 do CPC.

Trata-se de providência excepcional que pressupõe, cumulativamente, a inexistência de outros bens penhoráveis e a prova do faturamento da atividade, de modo que a constrição não inviabilize o exercício da profissão ou a subsistência do devedor.

No caderno processual, não restou demonstrado o esgotamento de outras diligências menos gravosas, tampouco foram apresentados elementos concretos que permitissem aferir a liquidez e a periodicidade dos ganhos advindos da lavoura para autorizar a retenção percentual pretendida.

Logo, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)